Tribunal: TJES
Processo: 5007194-96.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007194-96.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JUCENIR ALVES DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007194-96.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: JUCENIR ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL DEVIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores descontados.

Manifestou-se em ID 2260227, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2260219), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e a compensação com os créditos depositados na conta do Recorrido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2260208), retificada pela decisão em sede de embargos de declaração (ID 2260217) dispôs que:
“
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos em empréstimos consignados em nome do autor pelo BANCO FICSA SA - C6, CNPJ: 61.348.538/0001-86, determinando, assim, a cessação definitiva dos descontos referentes a eles. Outrossim, condeno o réu a restituir,
de forma simples
, à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos desde a data do desconto e acrescidas de juros legais desde a citação.
E mais, condeno o réu a pagar à parte autora R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).
Em contrapartida, determino a devolução dos valores recebidos na conta do autor referentes aos contratos: nº:010018177178, nº:010017050036 e nº:010014295426, no valor total de R$ 11.859,98 (onze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos). Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da sentença no tocante aos danos morais fixados, que não observara o limite contido no valor da causa, haja vista que a peça fora elaborada pela própria parte, em atenção ao princípio da informalidade, não podendo esta ser prejudicada pelo referido equívoco, ainda mais que o valor da causa pode ser devidamente alterado de ofício pelo juízo, razão pela qual rejeito a alegada preliminar de julgamento extra petita.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erros grosseiros na confecção do contrato, quais sejam a divergência entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos do requerente, o que se observa inclusive da comparação, lado a lado, das assinaturas, produzida pelo requerido em sede recursal, em que a grafia da inicial do nome do autor encontra-se visivelmente diferente; resta ausente o detalhe após a letra “L” em “Al”; e, por fim, é visivelmente diferente o formato da letra “D” em ambas as assinaturas.

Saliento que a referida assinatura também difere da carteira de identidade, posto que no contrato esta é realizada de forma firme, enquanto que no documento de identidade percebe-se, claramente, que esta é feita de forma trêmula, sem firmeza no manejo da caneta esferográfica.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude. Não houve demora considerável no ajuizamento da ação, ainda mais se tratando a parte de pessoa hipossuficiente que fez o pedido desacompanhada de advogado.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Por fim, autorizo a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, com a devida correção monetária e juros moratórios legais, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores, conferindo parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para autorizar que seja compensado/abatido do montante da condenação os valores recebidos pelo autor, no valor de
R$ 11.859,98 (onze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)
, com correção monetária
e juros moratórios legais
a partir do recebimento, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.